Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado, na origem, ainda em sede liminar, que o bloqueio do cartão do crédito do consumidor foi indevido, correta a decisão que determinou o desbloqueio no prazo assinado à instituição financeira.
2. A fixação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de desbloqueio atribui efetividade à decisão judicial, razão por que merece ser mantida, sobretudo se está delimitada em valor razoável (R$ 500,00 ao dia) com limitação ao teto de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento, o que tanto mais se justifica porque o consumidor buscou a solução administrativa para a pendência, no que foi simplesmente ignorado, além de ter sido considerado o porte da instituição financeira (Banco do Brasil).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.